Tribunal: STF
Processo: HC 217240
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Receptação. 3. Pretendida readequação da pena-base e do regime de cumprimento acertadamente rejeitado nas instâncias inferiores diante das circunstâncias do delito. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. A agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.